Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713240-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO CAMELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que concedeu a CLAUDIO ANTONIO CAMELO, autor da ação de obrigação de fazer, antecipação da tutela de urgência para que a ré forneça os medicamentos Irinotecano e Avastin, nos moldes da solicitação médica e enquanto perdurar a necessidade - segundo relatório médico -, no prazo de vinte e quatro horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por dia. A agravante informa já ter providenciado integralmente o cumprimento da decisão e defende ser excessiva a multa cominada para o caso de descumprimento da obrigação. Aduz que o valor arbitrado configura enriquecimento sem causa ao autor e ultrapassa a função punitiva das astreintes. Sustenta haver perigo de dano, a atrair a necessidade de suspensão da decisão, pois a medida imposta de fornecimento de medicação consiste em obrigação continuada, passível de descumprimento futuro, sujeitando a agravante ao pagamento de valor excessivamente alto pela multa. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão, reduzindo-se o valor das astreintes. Recolhimento do preparo comprovado (ID 16249937). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na presente hipótese, a agravante, obrigado a fornecer medicamento para tratamento de saúde do autor, defende ser excessiva a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação. A função precípua da multa imposta a título de astreintes é coagir a parte a cumprir a ordem judicial e sua execução, por óbvio, se dará somente após e no caso de descumprimento. Contudo, a parte agravante garante já ter cumprido integralmente a medida imposta, de modo que não se existe prejuízo aparente com a manutenção da decisão até julgamento final pelo órgão colegiado, já que não está sujeito à sua execução. Além disso, conferir ao recurso efeito suspensivo significa desprover o agravado do medicamento que demonstrou necessitar com urgência, visto que quanto à concessão da tutela antecipada em si, não há impugnação. Logo, considerando-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não se vislumbra perigo de dano necessário ao sobrestamento da decisão recorrida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora